Tribunal: TJDFT
Processo: 0706713-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706713-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FELIPE SCHAIBLICH CARDOSO FORTES IMPETRADO: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por FELIPE SCHAIBLICH CARDOSO FORTES contra ato imputado à PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, bem como ao PRESIDENTE DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE. O provimento liminar restou parcialmente deferido pela decisão de ID 33333062, desta Relatoria, de modo a “suspender o ato que excluiu o impetrante da lista destinada a candidatos negros, mantendo-o na classificação obtida e resguardando a vaga, caso alcançada”. Inconformado, o Distrito Federal interpõe o agravo interno de ID 33847928, requerendo o seu recebimento no efeito suspensivo. Mantenho a decisão agravada pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. Em atenção ao disposto no artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator